Tribunal: STF
Processo: RE 1425165
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. REVISÃO DO ATO PELO TCU. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECADÊNCIA. ART. 54, DA LEI N° 9.784/99. 



    1. Apelante que objetiva o reconhecimento da validade do ato administrativo que suprimiu o pagamento da rubrica ‘opção de função’ dos proventos da aposentadoria da Apelada, já que não teria transcorrido o lapso decadencial para a revisão do referido ato. 



    2. O registro do ato de apreciação quanto à legalidade da concessão da aposentadoria estatutária, perante o TCU constitui uma modalidade de controle externo, não se confundido como pressuposto para o deferimento do beneficio. 



    3. O lapso transcorrido entre a concessão do benefício e o ato da respectiva suspensão de pagamento superou cinco anos, consumando-se a decadência da Administração Pública em revisar ou cancelar o referido ato administrativo. 



    4. Necessidade de preservação do principio da estabilidade das relações jurídicas entre o Poder Público e o Particular, não podendo ser perpetuado o poder de revisão ou cancelamento dos atos da Administração Pública que retirem do Particular direito ou vantagem anteriormente concedida. 



    5. O art. 54, da Lei n° 9.784/99, fixou o prazo decadencial em cinco anos para a Administração Pública anular os seus atos. Precedentes do Gol. STJ. Apelação improvida.” (doc. eletrônico 11, p. 10).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram improvidos.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa ao art. 71, IV, IX e X, da mesma Carta.



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o Tribunal de origem, com base no julgamento do RE 636.553 RG/RS (Tema 445 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento.



    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.041, caput, do CPC/2015.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    No julgamento do RE 636.553 RG/RS (Tema 445 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Corte firmou tese no sentido de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



      Verifica-se, no caso, que o Juízo de origem não divergiu dessa orientação ao concluir que o Tribunal de Contas da União – TCU não apreciou a legalidade do ato de concessão da pensão dentro do referido prazo de 5 anos, conforme se observa a seguir:



    “A apelante objetiva o reconhecimento da validade do ato administrativo que suprimiu o pagamento da rubrica opção de função dos proventos da aposentadoria percebidos pela Apelada, tendo em vista que não teria transcorrido o lapso decadencial para a revisão do referido ato. 



    A Autora teve concedido o seu benefício de aposentadoria estatutária em novembro/1997, no cargo de Assistente em Ciência e Tecnologia, incluindo os seus proventos da inatividade a parcela correspondente aos quintos, previstos no art. 193, da Lei n° 8.112/90, posteriormente revogado pela Lei n° 9.527/97. 



    O referido ato de concessão da aposentadoria foi submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), que em Julho/2005 proferiu acórdão, referente ao processo n° 007.156/2004-6 (fl. 14), decidindo que haveria ilegalidade na concessão do benefício e determinou que a Apelante cessasse o pagamento da parcela correspondente a rubrica ‘opção função’. 



    [...]



    Sendo assim, contrariamente à tese sustentada pela FUNDAJ, tenho que se operou a decadência, vez que o ato de suspensão do pagamento da vantagem que integra o benefício da Autora foi proferido depois de decorridos mais de dez anos de sua concessão, não podendo ser perpetuado o poder de revisão ou cancelamento dos atos da Administração Pública que retirem do Particular um direito ou vantagem anteriormente concedida, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica, isto é, a necessidade de preservar a estabilidade das relações jurídicas entre o Poder Público e o Particular. 



    Destarte, a inércia da Administração Pública em revisar o ato de aposentação, inclusive com o transcurso do lapso superior a cinco anos da concessão da pensão especial, configurou a consumação da decadência, reconhecida com base, tanto na aplicação analógica do art. 1°, do Decreto 20.910/32, vigente à época da concessão da aposentadoria da Apelada, quando na incidência do art. 54, da Lei 9.527/97.



    [...].” (doc. eletrônico 11, pp. 3-11)



 



    Outrossim, para dissentir do acórdão recorrido no tocante à observância desse prazo pelo TCU, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3030 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator